Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705778-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ML CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ANCORA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, TERRACAP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021 12:32:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador